Tribunal: TJBA
Processo: 0537619-30.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537619-30.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, ANDREIA SANTOS VIDAL, MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA

ESPÓLIO: JULIO CESAR DE SOUZA FERREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
AUREA RODEIRO PIMENTA, AMANDA LUANA SANTOS FERREIRA, ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação da Concessionária de Transporte Público ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de atropelamento de pedestre por preposto da empresa. A Recorrente alega que houve omissão quanto ao pedido de aplicação de superveniente legislação (Lei n.º 14.905/2024) para alteração de juros e correção monetária e ao consequente afastamento da majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em verificar: a) se há omissão na decisão colegiada quanto à incidência dos novos critérios de atualização monetária e aos reflexos nos honorários de sucumbência recursais; e b) se é cabível o uso da via dos embargos para prequestionamento e rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as teses postas em juízo, assentando a responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, confirmando a higidez do critério condenatório e a sucumbência recursal.

4. A alteração legislativa superveniente acerca dos índices de juros e correção monetária não exclui o fato de que a insurgência recursal originária visava afastar ou reduzir a responsabilidade civil decorrente do acidente, pretensão integralmente rechaçada pelo colegiado, o que atrai a incidência normativa de majoração dos honorários.

5. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no julgado, revelando-se nítida a intenção da parte de rediscutir matéria já exaustivamente examinada e decidida por este colegiado, pretensão incabível em sede de embargos de declaração, mesmo sob a roupagem de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitado.

Tese de julgamento
:

"1. A discordância da parte com os fundamentos adotados pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou erro material, sendo vedado o uso dos embargos de declaração para o rejulgamento da causa."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A
, nos autos da Apelação Cível n.º 0537619-30.2016.8.05.0001, em que figuram como recorridos
ESPÓLIO DE JULIO CESAR DE SOUZA FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25